Tribunal: TJSP
Processo: 0015790-41.2013.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190605
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015790-41.2013.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante LILIAN
APARECIDA ALBERTI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015790-41.2013.8.26.0625 -Voto no
2
APELANTE: LILIAN APARECIDA ALBERTI
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: TAUBATÉ - VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMENTA: Acidente de trânsito - Reparação de anos - Invasão da
contramão - Boletim policial e prova testemunhal concludentes -
Culpa da ré evidenciada - Danos materiais devidos e mantidos -
Apelo improvido.
VOTO N° 43.230
Ação de reparação de danos, derivada de acidente de
trânsito, julgada procedente pela sentença de fls. 257/262, relatório adotado.
Apelou a ré, buscando a reforma da decisão. Pugnou
pelo deferimento da gratuidade processual ou, subsidiariamente, pelo diferimento
do pagamento das custas ao final. Brandiu contra o valor dado à prova, afirmando
que o policial condutor da viatura foi o culpado pelo advento do sinistro, pois
trafegava em alta velocidade e perdeu o controle da direção. Disse que os danos
ocasionados à viatura foram de pequena monta e que várias peças trocadas não
foram avariadas no acidente. Ponderou que o orçamento apresentado é abusivo.
Processado o recurso, com contrarrazões, subiram os
autos.
É o relatório.
De início, defiro o benefício da justiça gratuita à ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015790-41.2013.8.26.0625 -Voto no
3
apenas para o ato de recorrer, nos termos do artigo 98, § 5°, do Código de
Processo Civil, de maneira a permitir o exercício do direito recursal.
Infere-se do teor do boletim policial, que é documento
público e, como tal, ostenta presunção de veracidade, que a Pajero TR4
conduzida pela requerida invadiu a contramão, obrigando o condutor da viatura
do autor a desviar, mas, em virtude da aproximação de outro veículo em sentido
contrário, a viatura não conseguiu evitar a colisão com o automóvel da ré. (fls. 13)
As declarações prestadas pelas duas testemunhas
ouvidas em juízo corroboraram o teor do boletim de ocorrência.
Mais não fosse, inexiste comprovação do tráfego em
excesso de velocidade ou de qualquer conduta do motorista da viatura que
tivesse contribuído para o desenrolar do embate.
Na verdade, a imprudência daquele que invade a
contramão é inequívoca, pois não pode agir sem as cautelas necessárias à
segurança no trânsito, sobretudo ao sair de uma estrada para entrar numa
avenida, onde a atenção para o tráfego deve ser redobrada.
E isso é o bastante para imputar à ré o dever de
indenizar o autor pelos danos decorrentes do sinistro.
Os prejuízos causados à viatura foram demonstrados
pela documentação acostada à inicial, especialmente pelos laudos de fls. 68/70,
que atestaram a impossibilidade de recuperação do bem e fixaram o preço de
venda da sucata.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015790-41.2013.8.26.0625 -Voto no
4
O documento de fls. 73, por sua vez, evidencia o valor
de mercado da viatura em dezembro de 2012 pela tabela FIPE.
Nesse contexto, à ausência de impugnação específica
e guarnecida de provas, a indenização foi corretamente estabelecida conforme o
valor de mercado do veículo, descontado o montante referente à venda da
sucata, nos termos da certidão de fls. 72, com acréscimo de consectários legais.
A esse respeito, como bem sintetizou o magistrado “a
quo”, verbis:
“Não houve contestação da requerida quanto ao valor
de indenização solicitada.
Aliás, documentos colhidos na sindicância demonstram
os fatos e prejuízos na viatura oficial e prova alguma foi realizada em sentido
contrário, a demonstrar que o valor cobrado era, ao tempo, superior ao seu valor
de mercado ou mesmo que os prejuízos foram menores.” (fls. 261)
Saliente-se, por oportuno, que o juiz é o destinatário da
prova, incumbindo primordialmente a ele valorá-la e formar seu convencimento
acerca da verdade dos fatos.
Logo, fica mantida a sentença, tal como lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015790-41.2013.8.26.0625 -Voto no
5
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR